Tribunal: STF
Processo: ARE 1545268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. SUSPENSÃO. TEMA Nº 1.290 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO. 



    Considerando que o acórdão proferido no presente agravo de instrumento, autorizando o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor dos agravantes, independentemente de caução, em cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na Ação Civil nº 94.0008514-1, ainda não havia transitado em julgado quando da superveniência da decisão do Ministro Alexandre de Moraes determinando o sobrestamento de todas as demandas tratando do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios, em razão da afetação pelo Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal, é caso de manutenção da decisão monocrática do Relator que determinou a suspensão do recurso. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 126 – ID: 04c6c667)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 139 – ID: a8e7d4bd)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido violou os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica ao determinar o sobrestamento dos autos com base no tema 1.290 da repercussão geral. 



    Alega-se, ainda que a suspensão do trâmite processual viola direitos fundamentais, gerando benefício exclusivo ao devedor em prejuízo do credor, que há anos aguarda a liberação do valor penhorado.



    Requer-se, ao final, “seja recebido e provido o presente recurso, reformando o acórdão guerreado para restaurar o trâmite processual com a consequente liberação imediata do valor penhorado à parte recorrente”. (eDOC 139 – ID: a8e7d4bd, p. 15)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    A Corte de origem consignou a inexistência de trânsito em julgado na presente demanda de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 94.0008514-1, concluindo pelo sobrestamento dos autos conforme suspensão nacional determinada no tema 1.290. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Da análise dos autos, não verifico qualquer razão de fato ou de direito que tenha o condão de alterar o teor da decisão proferida por este Relator no Evento 78, cujos fundamentos transcrevo abaixo, a fim de evitar tautologia: 



    No Evento 50, a agravante SUCESSÃO DE RENATO ARRIAL opôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator que determinou a suspensão do presente recurso em razão da superveniência do Tema nº 1290 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões, alega a existência de contradição na decisão embargada, porquanto a suspensão pelo Tema nº 1290 do Supremo Tribunal Federal só é aplicável aos processos ainda em andamento, não sendo este o presente caso, cujo mérito já transitou em julgado. Sustenta que o Tema nº 1290 é posterior ao acórdão proferido no Evento 22, que determinou a liberação do depósito de valores em favor da Sucessão de Renato Arrial, independentemente de caução. Pede o acolhimento do embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes para levantar a suspensão determinada por este Relator. 



    De saída, pontuo que a decisão embargada não enseja o reconhecimento da existência de qualquer vício passível de ser sanado pela estreita via dos declaratórios, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Ademais, cumpre referir que o acórdão dando provimento ao presente agravo de instrumento foi publicado em 05/03/2024, enquanto que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes determinando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, inclusive as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença, foi publicada em 07/03/2024. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi publicada posteriormente ao acórdão que deu provimento a este agravo de instrumento, mas anteriormente ao seu trânsito em julgado, tratando-se de fato superveniente. 



    Assim, cumpre ser mantida a decisão deste Relator que determinou a suspensão do processo, neste grau recursal, pelo Tema nº 1290 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, cuidando-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida na Ação Civil Publica nº 94.0008514-1, enquadra-se perfeitamente na hipótese descrita na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, a qual não fez qualquer ressalva. 



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte agravante. 



    Salienta-se que, ao contrário do alegado pela parte agravante, o presente cumprimento de sentença tem caráter provisório - afinal, ainda não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1. Portanto, enquadra-se perfeitamente no escopo do Tema nº 1290 do Supremo Tribunal Federal 1 , submetendo-se à decisão de sobrestamento proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos seguintes termos: 



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. 2 



    Outrossim, cumpre frisar que, quando da publicação da referida decisão do Ministro Alexandre de Moraes, em 07/03/2024, o acórdão proferido no presente agravo de instrumento, autorizando a liberação dos valores depositados judicialmente em favor dos recorrentes, independentemente da prestação de caução, ainda não havia transitado em julgado, sendo perfeitamente possível a sua suspensão por este Relator, conforme procedido no Evento 39. 



    Por fim, há de se registrar que não houve o esgotamento da discussão de mérito no presente feito, uma vez que o julgamento do Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal tem o condão de, em tese, modificar a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, repercutindo diretamente nas liquidações e cumprimentos provisórios dela decorrentes, como é o caso da presente demanda.



    (...)” (eDOC 126 – ID: 04c6c667, p. 1-2)



    O Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Direito Eleitoral. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Inadmissibilidade de recurso contra decisão pela qual se aplica a repercussão geral. Ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se conheceu em parte do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso extraordinário, por não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão em que se aplica a sistemática de repercussão geral, e, ainda, por aplicação dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de recurso extraordinário contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral e (ii) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados, bem como os limites da análise de questões infraconstitucionais em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou que não cabe recurso ou outro instrumento processual contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral. 4. Observa-se que apenas os princípios da legalidade e da segurança jurídica foram devidamente prequestionados no recurso extraordinário, sendo que os demais dispositivos constitucionais indicados como violados não foram objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 5. Não é cabível, no âmbito do recurso extraordinário, a reanálise de interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas de caráter infraconstitucional, conforme disposto no enunciado nº 636 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso a que se nega provimento. Aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa, condicionando o depósito prévio à interposição de novos recursos, excetuadas a Fazenda Pública e os beneficiários da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282, 356 e 636; AI nº 760.358/SE, Questão de Ordem, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário”. (ARE 1467875 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. APONTADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA (PERÍCIA). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1516428 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.11.2024)



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente